Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Em cumprimento ao determinado no ID 24308178, o CENTRO EMPRESARIAL VARIG traz a peça de ID 24837292 e o GRUPO OK manifesta-se no ID 24855174. O CEVARIG apresenta a planilha de débito atualizada e requer o envio, por meio de ofício, à Décima Vara Cível de Brasília, a fim de que aquele MM. Juízo realize a constrição, via SisbaJud, até o limite de R$ 890.441,74 (oitocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), ressalvando que o débito exequendo na presente rescisória é diferente daquele buscado no cumprimento de sentença n. 0108486-42.2002.8.07.0001. O GRUPO OK, por sua vez, pugna pelo chamamento do feito à ordem e enumera diversos pleitos, denominando-os de questão de ordem. Tendo em vista o postulado do contraditório e da ampla defesa, intime-se o CEVARIG para, em 10 (dez) dias, se manifestar quanto à peça de ID 24855174, requerendo, na ocasião, o que entender seja seu direito. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador